Tribunal: TJDFT
Processo: 0751653-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. FRAUDE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS AO TRABALHO REALIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, ao considerar as condições pessoais das partes litigantes, a extensão do dano e o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da medida, bem como à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, a d. magistrada sentenciante fixou o “quantum” indenizatório (R$ 5.000,00) em observância aos requisitos para tal mister, não merecendo majoração.
2. Nos termos do §2o do art. 85 do CPC, a fixação de honorários sucumbenciais deve observar uma ordem preferencial. Somente quando não for possível seguir o primeiro parâmetro (valor da condenação), poderá ser utilizado o próximo (proveito econômico) e, por último, o valor atualizado da causa. 2.1. Na hipótese, os critérios estabelecidos para a fixação dos honorários advocatícios foram devidamente observados pelo d. Juízo sentenciante, revelando-se acertada a fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, nesta compreendida a dívida declarada inexigível e a compensação por danos morais.
3. Apelação conhecida e não provida.